Tribunal: TJMT
Processo: 1018711-44.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018711-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRENTE), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRIDO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), ONNO LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 26.756.350/0002-57 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018711-44.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

G C D Laburu Transportes LTDA

Recorrido(s):

Fertilizantes Tocantins S.A

Onno Logistica LTDA

G10 - Transportes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese às alegações do recorrente de que aguardou para o descarregamento do seu caminhão por aproximadamente 101 horas, pois chegou no local do descarregamento no dia 11/06/2023 às 09h00min e somente descarregou no dia 15/06/2023 às 19h16min04s,tal demora não restou comprovada, tendo em vista que não comprovou o horário da sua chegada e que permaneceu aguardando por culpa das rés, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

2. Cabe ressaltar que os documentos juntados na inicial, em especial o Ticket de Saída consta como pesagem inicial o horário de 18h34min23s do dia 15/06/2023 e seu descarregamento às 19h16min04s, do dia 15/06/2023, ou seja, inexistem provas que demonstram que houve demora no descarregamento da carga, pelo contrário, consta que o descarregamento ocorreu em menos de uma hora da chegada do motorista no local indicado.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Em analise ao acervo probatório, verifico que a parte autora anexou nota fiscal e a CTE de Id 123201980, através dos quais é possível verificar o horário de saída do local de origem, e o ticket de Id 123201987 para provar o horário do descarregamento. Ocorre que o autor nada trouxe para provar o horário em que chegou para realizar o descarregamento, não servindo ao desiderato probatório a previsão, através de distância calculada no site “google maps”, do tempo necessário para percorrer o trajeto até o destino. Nesta esteira de raciocínio, em que pese o disposto no art. 11, parágrafo 9º da Lei 11.442/2007, para condenação ao pagamento de diárias de estadia de transporte de cargas, é necessário um aporte probatório mínimo sobre o horário de chegada do transportador ao destino, sem o qual não há como reconhecer o direito vindicado.
”
.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024